Tribunal: TJES
Processo: 5011596-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011596-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

1- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando o
modus operandi
já que a vítima foi atingida em via pública na presença várias pessoas, o que releva ousadia e frieza do paciente. Também é importante ressaltar a periculosidade do paciente que, de acordo com as provas até então colhidas, tem envolvimento no tráfico de drogas, exercendo posição de liderança. Ademais, a prisão se revela necessária para conveniência da instrução processual em razão das ameaças à testemunha.

2- Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA
,
contra suposto ato coator praticado pela MM.
JUÍZA

DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001304-62.2024.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, em suma, ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Aduz que a gravidade da conduta imputada ao paciente não justifica a prisão se do paciente. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9607629).

Decisão indeferindo a liminar (id. 9627595).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9920642).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA
,
contra suposto ato coator praticado pela MM.
JUÍZA

DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001304-62.2024.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, em suma, ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Aduz que a gravidade da conduta imputada ao paciente não justifica a prisão se do paciente. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9607629).

Decisão indeferindo a liminar (id. 9627595).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9920642).

Pois bem.

De acordo com a denúncia “
no dia
04 de julho de 2024, por volta das 16h40min, no bairro Vila Independência, no município de Cariacica/ES, os denunciados IRANILTO, vulgo “TIO”, EDSON LUCAS, vulgo “CHUMBINHO”, WENDELL, vulgo “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO e MARCELO WESLEY, vulgo “PITCHULA”, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, em comunhão de ações e desígnios, concorreram para a prática de homicídio consumado em desfavor de Magno Colati Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 31/33, que por sua natureza e sede foram a causa única e eficiente de sua morte”.

A magistrada decretou a prisão preventiva do paciente e demais denunciados, ressaltando a gravidade concreta do delito e a elevada periculosidade dos acusados. Vejamos:

“(...) Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Magno Colati Silva e seu primo de nome Erly Faria de Matos, trafegavam na região da “baixada”, principal ponto do tráfico de drogas do “Morro dos Gama”, no Bairro Vila Independência.

Ato contínuo, os acusados WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO” e GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO, teriam abordado o veículo onde se encontrava Erly Faria de Matos, oportunidade em que o questionaram acerca da velocidade que o veículo estava passando pelo local e ordenaram que passasse devagar.

Com a ordem dada pelo acusado WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, teria iniciado um desentendimento entre este e Erly Faria de Matos, situação presenciada pela vítima Magno Colati Silva, a qual anunciou que poderia chamar a polícia para prejudicar o tráfico de drogas praticado naquele local.

Consta que diante da situação, o acusado WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, fez contado com MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “pitchula”, o qual teria ordenado que não fizessem nada até sua chegada ao local dos fatos.

Por sua vez, o acusado MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “pitchula”, teria pedido autorização ao acusado IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, apontado como líder do tráfico de drogas do “Morro dos Gama”, para eliminação da vida da vítima, o que fora prontamente autorizado.

Os acusados IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, EDSON LUCAS COLLAÇA DE SOUZA, VULGO “CHUMBINHO”, WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO e MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “PITCHULA”, são apontados como integrantes do grupo criminoso que atua na localidade conhecida como “Morro dos Gama ou MDG”, no bairro Vila Independência, nesta Comarca, e teriam se associado, em caráter estável, permanente e com integração do domínio final dos fatos, para o fim específico de praticar o crime de tráfico de drogas e os a ele relacionados.

Apontam as investigações, que os acusados IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, EDSON LUCAS COLLAÇA DE SOUZA, VULGO “CHUMBINHO”, WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO e MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “PITCHULA”, estão vinculados às facções criminosas Terceiro Comando Puro (TCP) e A Família Capixaba (AFC), tendo o acusado IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, como uma de suas principais lideranças, motivo pelo qual, nenhuma decisão relevante é tomada sem o seu aval.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados em esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no Relatório Final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade dos acusados IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, EDSON LUCAS COLLAÇA DE SOUZA, VULGO “CHUMBINHO”, WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO e MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “PITCHULA”, cada qual com sua função criminosa desempenhada para a concretização do crime.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM. 1- A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes. 2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade. 3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23).

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar dos acusados IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, EDSON LUCAS COLLAÇA DE SOUZA, VULGO “CHUMBINHO”, WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO e MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “PITCHULA”, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. (...)”

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Inicialmente, impende registrar que a testemunha Erly Faria de Matos, que presenciou os fatos, relatou em depoimento prestado da esfera policial em 05/07/2024 que o autor dos disparos foi o paciente e que o conhece desde pequeno. Disse ainda que enquanto estava no hospital com a vítima, o paciente ligou para o seu filho e disse que iria lhe matar.

A testemunha Rayane Cardoso Matos, sobrinha da vítima, também presenciou os fatos e relatou em seu depoimento prestado na esfera policial na data de 08/07/2024 que foi até o local após saber que seu pai Erly estava discutindo com os meninos na “baixada” e chegando lá viu a confusão entre Erly, a vítima e “Nego Liso” e Guilherme. Relatou que ouviu “Nego Liso” dizer que ia ligar para “Pitchula”, tendo este chegado na sequência de motocicleta com Lucas na garupa e efetuado os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Magno. Disse ainda que quando estava no hospital seu irmão Leonardo lhe enviou os áudios recebidos de “Pitchula” ameaçando seu pai Erly.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando o
modus operandi,
já que a vítima foi atingida em via pública na presença várias pessoas, o que releva ousadia e frieza do paciente. Também é importante ressaltar a periculosidade do paciente que, de acordo com as provas até então colhidas, tem envolvimento no tráfico de drogas, exercendo posição de liderança.

Ademais, a prisão se revela necessária para conveniência da instrução processual em razão das ameaças à testemunha. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o agravante está sendo acusado de ter participado da tentativa de homicídio da vítima, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com evidente ânimo homicida, por motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Precedentes.

5. Noutro ponto, destacou-se a necessidade de assegurar a integridade física da vítima sobrevivente e testemunhas.Precedentes.

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 777.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual, devendo ser rechaçada a tese da defesa de que a prisão foi decretada em razão da repercussão do crime e pelo fato da vítima ser policial militar.

Por fim, conforme já decidiu o STJ,
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
(RHC n. 88.183/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.